Tribunal: CARF
Processo: 13907.720163/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.720163/2019-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.320 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
VALCIR DECIO PANATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
EMENTA
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. NECESSIDADE DE DETENÇÃO DA
GUARDA LEGAL OU JUDICIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DA
ISOLADA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. GLOSA MANTIDA.
Para caracterização da dependência para fins tributários, faz-se necessária a
guarda legal (ex re ipsa) ou judicial. A configuração isolada da dependência
econômica não supre o requisito legal para restabelecimento da dedução
pleiteada.
Ademais, para que fosse possível dar provimento ao pedido recursal, seria
necessário interpretar o texto legal conforme os dispositivos constitucionais
que versam sobre a proteção à infância e a salvaguarda aos menores de idade, o
que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.720163/2019-69
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da autuação
Contra o contribuinte antes identificado foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
56/59), relativa ao ano-calendário 2016. Está sendo exigido crédito tributário de R$
17.078,62.
O demonstrativo de apuração do imposto devido está às fls. 59.
As infrações identificadas são:
1. Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 6.825,24. O contribuinte teria
informado os netos como dependentes, mas não comprovou a guarda judicial. Os
dependentes declarados são:

Atente-se que o contribuinte informou o código de dependência número 21, que é
relativo a filhos até 21 anos, enquanto a fiscalização constatou serem netos do
declarante.
2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 25.690,00, por falta de
comprovação:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

A complementação da descrição dos fatos informa que o contribuinte foi intimado a
comprovar o efetivo pagamento, mas apresentou tão somente extratos bancários que não
comprovam os pagamentos.
Da Impugnação
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3 a 12.
Em relação aos netos, diz que são menores de idade, sem condições de se manterem. A
neta Beatriz Maria Panato é órfã de mãe.
Diz que a finalidade da lei tributária ao exigir tutela judicial para dedução de netos, seria
de não permitir a dupla dedução, tanto por pais, quanto por avós, mas isso não teria
acontecido no caso concreto.
Alude que a lei tributária não pode e não deve se sobrepor à questão humanitária,
privando o avô da dedução.
Afirma que os cuidados destinados às crianças deve prevalecer, por força do estatuto da
criança e do adolescente, sobre a limitação tributária imposta pela Receita Federal do
Brasil. O avô, que mantém os netos sob sua responsabilidade, deve ter o direito à
dedução relativa aos netos dependentes.
Com relação às despesas médicas diz estar juntando a documentação necessária para a
validação das gastos efetuados com clínica odontológica e fisioterapeuta glosados.
Aduz, ainda, estar juntando os comprovantes de pagamento de plano de saúde Unimed,
que entende também terem sido glosados.
1. Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da exigência em 29/07/2019 (fls. 61) e apresentou
impugnação tempestiva em 23/08/2019 (fls. 2).
2. Dedução dos dependentes
O artigo 77 do RIR/99 (Decreto no 3000, de 26 de março de 1999), vigente na
ocorrência dos fatos geradores, é imperioso ao exigir guarda judicial para a dedução de
netos, como se vê na transcrição:
Seção III
Dependentes
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
[...]
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
[...]
Os julgadores administrativos são adstritos aos termos da lei e não podem dela se
afastar.
Assim, cabe a manutenção da glosa de dependentes, netos do contribuinte.
3. Despesas médicas
A dedução de despesas médicas está condicionada à observância dos requisitos
constantes do art. 80 do RIR/99, vigente à época dos fatos:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
De acordo com o art. 73 do mesmo RIR/99, as deduções na declaração de ajuste estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
[...]
A complementação da descrição dos fatos, parte integrante da notificação de
lançamento em análise, informa ter sido o contribuinte intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas. Transcrevo (fls. 58):

A intimação a que se refere a notificação de lançamento consta do processo de malha, no
10.100.018687/0519-90. Também lá está a resposta do contribuinte e estão os
documentos por ele juntados.
A intimação consta às fls. 27 daquele processo e intima em relação às despesas médicas:

A resposta do contribuinte está às fls. 16 do processo de malha e os documentos
juntados - extratos bancários - estão às fls. 18/20. Respondeu o contribuinte em relação
às despesas médicas:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

Feitas essas considerações, passo à análise das despesas médicas glosadas.
3.1. Despesas com clínica odontológica
O impugnante junta ao processo a nota fiscal de serviço eletrônica, fls. 18, emitida por
Ricardo Iwai Clínica Odontológica Eireli - ME.
Pude verificar a autenticidade desse documento na internet, no sítio https://www.nfs-
e.net/fiscalweb.php. O documento apresentado cumpre os requisitos do art. 80, do
RIR/99, antes transcrito.
A ficha odontológica de fls. 19, com a anotação dos procedimentos efetuados, confirma
a execução dos procedimentos odontológicos realizados.
Nos extratos bancários juntados às fls. 19/20 do já referido processo de malha, é
possível verificar que ingressam mensalmente na conta bancária do contribuinte em
torno de R$ 2.160,00 com origem no INSS e R$ 5.500,00 cujo histórico é salário. É
também possível verificar que o contribuinte saca mensalmente a quase totalidade dos
valores creditados. Adiante, exemplificativamente, um mês de movimentação típica:

Em que pese não exista coincidência de datas e valores entre as retiradas e o pagamento
à clínica odontológica, tenho como razoável o entendimento de que se o correntista
contribuinte saca a totalidade de seus rendimentos em espécie, pode também em espécie
efetuar os pagamentos relativos a tratamento odontológico.
Assim, considero comprovadas as despesas com odontologia e a glosa de R$ 5.650,00
deve ser cancelada.
3.2. Despesas com fisioterapia
O impugnante traz os recibos de fls. 21/32 para comprovar despesas de fisioterapia com
a profissional Cibele Cecília Girotto, no valor de R$ 20.040,00.
São doze recibos, um para cada mês do ano, no valor de R$ 1.670,00 cada.
Está ausente, nos documentos, o endereço da profissional, de forma que tais recibos não
atendem os requisitos do art. 80 do RIR/99.
Note-se que estamos tratando de valor expressivo no ano (R$ 20.040,00) em que há
apenas os recibos como comprovação.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não
basta ao contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

cabendo sim comprovar, de forma objetiva, a efetiva prestação dos serviços e o
pagamento (desembolso) efetivamente realizado.
Importa que fique bem claro que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas
médicas declaradas não existiram, mas sim o contribuinte justificá-las, tendo em vista
que a inclusão de tais despesas em sua declaração de ajuste anual nada mais é do que
um benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base de
cálculo do imposto devido.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento/dedução de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos e, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade da prestação de serviço e do
pagamento correspondente.
O contribuinte teria realizado sessões de fisioterapia não somente durante todo o ano de
2016, mas também em 2015, cuja glosa foi objeto do processo 13907.720162/2019-14,
julgado também nesta sessão.
Em 2015 foram efetuados pagamentos mensais de R$ 660,00, independentemente do
número de dias do mês. Já em 2016, com a mesma profissional, o valor saltou para R$
1.670,00 ao mês, também com o valor invariável durante o ano todo.
Ora, um tratamento desse porte haveria de ser indicado por profissional médico e
também por ele acompanhado. Assim, poderia o contribuinte ter juntado outros
elementos que possibilitassem aferir a efetiva necessidade e realização dessas sessões de
fisioterapia. Atente-se que no caso da glosa com odontólogo, o contribuinte juntou
documento probatório adicional, além da nota fiscal.
Foi juntado o laudo de um RX de joelho (fls. 33), de 2014 (a autuação é relativa a 2016)
apontando a existência de artrose, mas não há indicativo médico de que o tratamento
deva ser com fisioterapia, nem por qual período, nem com qual frequência.
Não há qualquer justificativa para que o pagamento mensal tenha sido reajustado em
153% de um mês para outro (de dezembro/2015 para janeiro/2016).
Além disso, os recibos não especificam o número de sessões realizadas, nem as datas
em que teriam ocorrido.
E, por derradeiro, não há nenhum elemento que confirme a transferência dos valores.
A míngua de qualquer comprovação adicional, cabe a manutenção do lançamento.
Esse entendimento é corroborado por decisões do Carf, conforme ementas adiante
(sublinhei):
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
DOCUMENTOS IDÔNEOS. RECIBOS. FORMALIDADES ESTABELECIDAS EM LEI.
São dedutíveis as despesas médicas comprovadas por documentação hábil e idônea.
São hábeis para comprovar o pagamento os recibos emitidos com observância dos
requisitos legais, desde que corroborados por outros elementos probatórios. O
pagamento em espécie é opção do contribuinte que lhe dificulta a comprovação do
desembolso, mas não lhe afasta o dever de provar. (Carf, Acórdão 2301-005.305,
sessão de 05/06/2018).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade
plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa. (Carf,
acórdão 2402-005.454, sessão de 17/08/2016).
Cabe a manutenção da glosa de R$ 20.040,00.
O impugnante pede o cancelamento da glosa de despesas com Unimed, mas essa glosa
não existiu e, portanto, não há nada para ser cancelado.
Recálculo da exigência
Importa esse voto na manutenção das glosas de dependentes e de despesas com
fisioterapeuta, totalizando R$ 26.865,24.
Importa isso na manutenção de imposto suplementar de R$ 7.387,94 (26.865,24 x
27,5%).
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para manter
exigência de imposto suplementar de R$ 7.387,94, mais multa de ofício e juros
correspondentes.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2010
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 31/12/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) o recurso voluntário é tempestivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a guarda judicial é requisito para reconhecimento da dependência para fins
tributários e se (b) o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas com
fisioterapia, cuja dedução é pleiteada.
Em relação à dependência para fins tributários, a legislação de regência
estabelece como requisito a existência de guarda legal, fixada automaticamente (ex re ipsa) em
relação aos pais, ou determinada judicialmente, em relação às demais pessoas.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13652.000110/2004-81
Turma: Sexta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 UTC 2007
Data da publicação: Thu Dec 06 00:00:00 UTC 2007
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física. IRPF - Exercício: 2003.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE GUARDA JUDICIAL DE NETO. A
ausência de guarda judicial impossibilita a dedução de neto como dependente, nos
termos da legislação vigente, e, de igual forma, as declaradas a título de despesas com
instrução. Recurso negado.
Numero da decisão: 106-16.692
Decisão: ACORDAM os Membros da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: Lumy Miyano Mizukawa

Numero do processo: 13708.000451/2002-00
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Mar 22 00:00:00 UTC 2006
Data da publicação: Wed Mar 22 00:00:00 UTC 2006
Ementa: IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTE E INSTRUÇÃO
DE DEPENDENTE - Serão considerados como dependentes os menores que, por
determinação judicial, através de Ação de Guarda, estiverem sob a guarda e
dependência do contribuinte, sendo insuficiente a Justificação Judicial. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - Matéria não contestada, referente a omissão de rendimentos, resta
incontroversa. Recurso negado.
Numero da decisão: 104-21.466
Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: Meigan Sack Rodrigues

Numero do processo: 10510.004363/2008-83
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 18 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Wed Jan 18 00:00:00 UTC 2012
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

Ementa: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2006 IRPF.
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES E DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MENOR.
GUARDA JUDICIAL. São passíveis as deduções dos menores para os quais se detém
guarda judicial. São considerados dependentes os menores que o contribuinte crie e
eduque, amparado em guarda judicial. Não são passíveis as deduções sem amparo na
legislação de regência.
Numero da decisão: 2102-001.719
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
parcial provimento ao recurso para conceder a dedução da dependente para a qual o
contribuinte detém a guarda judicial integral, no valor de R$ 1.404,00, e das respectivas
despesas com instrução, no limite legal de R$ 2.198,00.
Nome do relator: Francisco Marconi de Oliveira

Numero do processo: 11543.000024/2010-28
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Jan 10 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. Para fins de dedução na
Declaração do Imposto de Renda, no caso de filhos de pais separados, poderão ser
considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. IRPF.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. As despesas de educação dos alimentandos somente podem ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, respeitando os limites previstos em lei. É dever do
contribuinte apresentar a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente
determinado que ele ficou responsável pelas despesas de educação dos alimentandos.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A
dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Numero da decisão: 2201-004.824
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado
digitalmente) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama,, Debora Fofano, Marcelo Milton da Silva Risso
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM

O provimento pleiteado pelo sujeito passivo demandaria o exercício de controle
de constitucionalidade, para dar-se ao texto legal interpretação que o tornasse compatível com as
disposições pertinentes à proteção da infância e à salvaguarda de menores, o que é permitido ao
Judiciário, porém vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

Desse modo, a glosa deve ser mantida.
Quanto às despesas médicas com serviços de fisioterapia, conforme expõe o i.
CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Novamente ressalvando meu ponto de vista pessoal, reconheço que a orientação
firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa das deduções a título de
despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de apresentar documentação emitida por
instituição financeira responsável pela operação de transferência de valores, ou pelo
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720163/2019-69

fornecimento de dinheiro em espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se
houve intimação prévia e expressa para tanto.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 150
DF CARF MF
Original